Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ADEQUADA ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I.Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela GOL LINHAS AÉREAS, porquanto se trata de hipótese de responsabilidade solidária (CDC, Art. 7o, parágrafo único), de forma que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis perante o consumidor.
II. Mérito:
A.Aquisição de passagem aérea pelos requerentes, de Orlando para Guarulhos/SP, para o dia 21.03.2020, às 23h45, com previsão de chegada às 15h10, do dia 22.03.2020. Aduzem terem sido surpreendidos com o cancelamento do voo, no momento do check in e que não recebeu nenhuma informação ou assistência da empresa aérea por horas, até ser realocado em voo 2 dias após (23.03.2020, às 10h30), com voucher de hospedagem sem qualquer assistência de alimentação ou transporte terrestre (despesa de R$ 796,79).
B. Recurso interposto pelos requerentes à majoração da estimativa do dano extrapatrimonial (fixado em R$ 1.000,00).
C. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
D. Incontroversa a falha da prestação do serviço consistente no cancelamento unilateral do voo contratado, e na ausência de efetivo fornecimento de auxílio material aos requerentes, tudo a atrair a obrigação de indenizar.
E. Danos morais ora majorados proporcionalmente, de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, em consonância às circunstâncias do caso concreto: cancelamento de voo sem aviso prévio, desnecessário deslocamento ao aeroporto; não oferecimento de adequado suporte aos passageiros que permaneceram por mais 2 dias na cidade à espera do novo voo. Estimativa ora fixada condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (3a TR, Acórdão 1221307, DJe 17.12.2019).
III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor dos danos morais a cada requerente. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).